Tribunal: TJDFT
Processo: 0048400-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048400-85.2014.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: LINDALVA GONCALVES REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO CAUTELAR (ANTIGO CPC) E ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCREDENCIAMENTO. HOSPITAL. AVISO. CONVENIADOS. AUSENTE. RESSARCIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO PEDIDOS. PRELIMINAR. REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados em razões de apelação combatem os fundamentos da sentença hostilizada. 2. A administradora de plano de saúde se inclui no conceito de "fornecedor" dos artigos para os fins do art. 3o do CDC (verbete 608 do STJ). 3. É dever do plano de saúde comunicar aos conveniados o descredenciamento de médicos e hospitais com antecedência mínima 30 dias. A ausência da comunicação gera dever de indenizar. A rede conveniada institui informação primordial na relação entre o associado e a operadora do plano de saúde, mostrando-se determinante na decisão quanto à contratação e à futura manutenção do vínculo contratual. (AgRg no AREsp 431999 / MA Agravo Regimental no Agravo em RESP 2013/0377845-6) 4. Não há ofensa ao direito da personalidade a ausência de informação do plano de saúde quanto ao descredenciamento de hospitais e/ou médicos quando há na rede outros profissionais que podem atender à demanda do cliente que não começou o tratamento médico e opta por um médico e hospital não 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados lastreados no princípio da causalidade, observada a extensão, outrossim, da sucumbência dos pedidos. 6. Apelo da autora parcialmente provido e da ré não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 422 e 472, ambos do Código Civil, e 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, alegando que não houve negativa de cobertura, porque não se pode transferir a responsabilidade ao convênio médico, quando não houve sequer recusa à prestação de serviço necessário ao paciente em sua rede credenciada, sendo a escolha da utilização e internação em rede não credenciada exclusiva da recorrida. Assim, deve ser afastado o dever de custeio de qualquer honorário de equipe médica não credenciada ao tratamento prescrito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 422 e 472, ambos do Código Civil, e 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, pois a turma julgadora concluiu que diante da ausência de comunicação por parte da recorrente quanto à modificação de rede conveniada e à existência de outros estabelecimentos aptos a cuidar da recorrida, “mister se faz o dever de ressarcimento cujos parâmetros serão a tabela do plano de saúde”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice o enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003